Tribunal: TJSP
Processo: 1022642-02.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA (MENOR) DIAGNOSTICADA COM LESÃO ÓSSEA EXCÊNTRICA DE ASPECTO OSTOLÍTICO E INSULFLATIVO NA MANDÍBULA - INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO APÓS DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO "A QUO" – CONTROVÉRSIA RESTRITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO PARTICULAR,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA (MENOR) DIAGNOSTICADA COM LESÃO ÓSSEA EXCÊNTRICA DE ASPECTO OSTOLÍTICO E INSULFLATIVO NA MANDÍBULA - INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO APÓS DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO "A QUO" – CONTROVÉRSIA RESTRITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO PARTICULAR, ESCOLHIDO PELA AUTORA – REQUERIDA DEMONSTROU EXISTIR NA REDE CREDENCIADA PROFISSIONAL HABILITADO - INDEVIDA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1022642-02.2018.8.26.0007, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante JENIFER DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022642-02.2018.8.26.0007
2
Apelação Cível No 1022642-02.2018.8.26.0007
Apelante: Jenifer dos Santos
Apelado: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A
(Voto no 27,024)
EMENTA: - PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS AUTORA (MENOR) DIAGNOSTICADA COM
LESÃO
ÓSSEA
EXCÊNTRICA
DE
ASPECTO
OSTOLÍTICO E INSULFLATIVO NA MANDÍBULA -
INDICAÇÃO
MÉDICA
DE
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
APÓS DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
PELO JUÍZO “A QUO”
CONTROVÉRSIA RESTRITA
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO
PARTICULAR,
ESCOLHIDO
PELA
AUTORA

REQUERIDA
DEMONSTROU
EXISTIR
NA
REDE
CREDENCIADA
PROFISSIONAL
HABILITADO
-
INDEVIDA A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS

SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 422/432 que julgou parcialmente
procedente o pedido condenando a ré a custear
procedimento cirúrgico (exérese de cisto e reconstrução
parcial da mandíbula com enxerto ósseo), com todo
material especial descrito em laudo médico (ponta de
piezo, broca linderman, placa reta 2.0 locking com seis
furos, membrana surgidry tecnodry e bionovation granulo e
bloco). O pleito indenizatório foi indeferido, entendeu o
juízo a quo tratar-se de mero dissabor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022642-02.2018.8.26.0007
3
Considerou a sucumbência recíproca, repartindo entre
as partes as custas e despesas processuais, cabendo a
cada litigante custear as verbas honorárias de seu
respectivo patrono.
Irresignada, apela a autora sustentando que não se
trata de mero aborrecimento, mas de flagrante violação do
direito subjetivo à saúde e ao princípio fundamental da
dignidade da pessoa humana. Aduz que a requerida ao negar
cobertura
agiu
com
má-fé,
acarretando
sequelas
psicológicas e dor física na apelante.
Dispensada a comprovação do recolhimento das custas
do preparo em razão da benesse da gratuidade concedida à
autora (fls.354).
O recurso é recebido no efeito devolutivo quanto à
tutela de urgência deferida (fls.119/120), e no duplo
efeito nos demais pedidos requeridos pela autora. Sem
oposição ao julgamento virtual.
Contrarrazões às fls. 449/457.
É o relatório.
1.- DO DIREITO É fato que a autora (menor impúbere
nascida no dia 11 de junho de 2001) recebeu diagnóstico
de “lesão óssea excêntrica de aspecto osteolítico e
insuflativo no terço anterior da mandíbula, multioculada
e margens escleróticas”, com prescrição médica para
intervenção cirúrgica de exérese da lesão (TUSS 30210127)
e reconstrução óssea (TUSS 30208106). O procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022642-02.2018.8.26.0007
4
ocorreu após deferimento da tutela de urgência, no dia 07
de novembro de 2018.
A ré impugna o pleito de indenização de danos morais
por ausência de negativa, aduz ter autorizado o
procedimento e materiais, mas que esse deveria ser
realizado por médico e em hospital credenciados (fls.
363/377).
Conforme consta na inicial (fls.03) é incontroverso
que a requerida autorizou a realização de todos os
procedimentos e a utilização dos materiais cirúrgicos, a
discussão restringiu-se tão somente a imposição do plano
de saúde de custear apenas os honorários de profissional
credenciado. Afirma a autora que não teria interesse em
realizar o procedimento com um cirurgião que desconhece.
Trata-se de escolha pessoal da autora optar por
profissional que a deixe mais confiante com o sucesso do
procedimento, decisão que embora respeitável, não pode
ser imposta ao plano de saúde quando demostrado haver na
rede credenciada profissional habilitado. Sendo somente
exigível que o plano de saúde custeie tratamento médico
realizado por profissional não credenciado quando tratar-
se de inexistência de estabelecimento credenciado no
local ou recusa do hospital conveniado, situações não
verificadas nos autos.
Assim a recusa do plano de saúde em custear cirurgia
a ser realizada por profissional particular, quando
fundada em cláusula contratual que restringe a cobertura
à rede credenciada, não se mostra abusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022642-02.2018.8.26.0007
5
De acordo com o magistério de MARIA CELINA BODIN DE
MORAES: “Não será toda e qualquer situação de sofrimento,
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação,
mas
apenas
aquelas
situações
graves
o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais
sejam,
a
igualdade,
a
integridade
psicofísica
-
compreendido como direito à saúde, isto é, ao bem-estar
psicofísico e social - , a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido
estrito” (cf. Danos à pessoa humana uma leitura civil
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 1a ed., 4a tiragem, 2009, ps. 94 e 188/189).
Ora, o dano moral cuja indenização a lei prevê é
aquele que ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão
e duração, aquilo que o homem médio, de estrutura
psicológica normal, estaria obrigado a suportar.
Como observado nos autos, a demora para liberação do
procedimento decorreu da discussão firmada pela própria
autora em insistir no custeio de profissional particular,
mesmo depois de demonstrado haver profissional na rede
credenciada.
Por isso, incabível o pleito de indenização de danos
morais.
2.

DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
Diante
do
desprovimento da pretensão recursal, a autora arcará com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022642-02.2018.8.26.0007
6
advocatícios de 12% do valor da causa com observância do
benefício da gratuidade.
3.- CONCLUSÃO Daí por que nega-se provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica